Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-23.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005007-23.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATIA DE SOUZA - CPF: 012.105.691-08 (RECORRENTE), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇAO INDEVIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação quitada, configura falha na prestação de serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005007-23.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Catia de Souza e

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrida(s):

Catia de Souza

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

BANCO BRADESCO S.A

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença, alterada por meio de embargos declaratórios, passando a ter a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado dos valores de R$ 451,79 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data; c) EXCLUIR o nome da parte requerente dos órgãos de inadimplência quanto ao débito em questão”.

-

PEDIDO DE SUSPENSÃO

Em 07/03/2023 a parte FUNDO DE INVESTIMENTO peticionou nos autos pugnando pela suspensão do presente feito, em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0003543-23.2022.8.04.9000, que versa sobre o tema de Score e plataforma de negociação de dívidas.

Pois bem. O presente feito se trata de inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida quitada, não havendo questionamento sobre alteração no Score da Autora, portanto,
o pedido não merece guarida.

É como voto.

- M É R I T O

A parte Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral. A Ré, por sua vez, pugna pela reforma da sentença.

Da análise dos autos, verifico que a parte Autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois comprovou que realizou o pagamento do débito ora questionado, conforme a juntada do comprovante de pagamento.

O débito discutido refere-se a uma parcela com vencimento no dia 18/12/2018, a qual foi paga no dia 27/12/2018, com o pagamento dos juros e multa, totalizando o valor pago de R$ 285,54. Ocorre que a inscrição se tratava de um débito oriundo com a empresa BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO que foi cedido para a empresa RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II realizando as empresas a inscrição do nome da parte autora no cadastro de restrição ao crédito de forma indevida, pois o débito já estava quitado.

Ademais, as requeridas apenas se limitaram a comprovar a relação jurídica que não foi negado pela consumidora, mas, em momento algum, contestaram o pagamento.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Em consequência, com o acolhimento do recurso da Reclamante resta prejudicado o recurso da parte Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023